Tribunal: CARF
Processo: 11075.001938/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.001938/2001-89
ACÓRDÃO
3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA (ANTIGA PILECCO & CIA LTDA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APURAÇÃO DO SALDO DO PERÍODO.
DECADÊNCIA. REGIME CUMULATIVO. LEI No 9718/98.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 159, não é necessária a realização
de lançamento e constituição do crédito para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.
Mesmo nos casos de apuração pelo regime cumulativo e de pedido de
restituição, deve ser aplicado o mesmo entendimento, uma vez que o
raciocínio é análogo.
A decadência somente pode atingir valores que necessitem de constituição
de crédito via lançamento por auto de infração, o que não ocorre nos
pedidos de restituição, onde há mera apuração do valor efetivamente
devido, podendo o resultado ser inferior ou superior ao originalmente
declarado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações referentes aos Princípios da
Legalidade e Moralidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 21 de março de 2024.

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Santa Maria
(DRJ-STM) neste presente voto:
O presente processo foi formalizado para registro e acompanhamento do
Mandado de Segurança n° 2001.71.03.001.631-6, impetrado junto à 1a Vara
Federal de Uruguaiana (RS) em 05/09/2001, no qual a contribuinte pretendia não
pagar o PIS ao entendimento de que possuía o direito subjetivo à compensação
daquilo que recolhido indevidamente em virtude da base de cálculo da
contribuição perpetrada pelos Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449, de l988, legislação
essa que teve a execução suspensa por Resolução do Senado Federal em 1995.
(...)
A SACAT da DRF/Santa Maria (RS) anexou extrato de movimentação de processo
judicial e extratos, demonstrativos e planilhas de cálculos e valores (fls. 321/343),
tendo produzido a informação de fls. 344/345. A seguir, a Saort anexou extratos,
telas, DCTFS e PER/DCOMPS, além de demonstrativos de cálculos.
Às fls. 404/405 está anexado o Parecer DRF/STM n° 683, de 10/07/2008, bem
como à fl. 405/verso o Despacho Decisório DRF/STM da mesma data onde o Sr.
Responsável pelo expediente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa
Maria (RS), com base no Parecer determinou a homologação parcial das
compensações efetuadas pelo sujeito passivo através da Declaração Eletrônica de
Compensação n° 13573.0629l.l50906.1.7.57-7600 relativas a débitos de PIS
(código 6912), de períodos de apuração entre 02 e 12/2003, conforme tabela que
apresenta, tendo em contrapartida crédito oriundo da ação judicial n°
2001.71.03.001631-6. Determinou a cobrança dos valores cujas compensações não
foram homologadas, bem como facultou a apresentação de manifestação de
inconformidade.
(...)
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
3
Não conformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou em
05/09/2008 - fls. 452/463 - sua manifestação contrária, onde, em síntese,
argumenta que:
FATOS
(...)
- com o trânsito em julgado do processo judicial, a empresa, em observação aos
arts. 26 e 51 da IN SRF n° 600, de 2005, protocolou em 04/10/2005, Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
que foi homologado em 14/10/2005. Nesse pedido a empresa juntou planilha de
apuração de créditos de PIS que foi elaborada nos estritos limites da decisão que
lhe foi favorável, de forma que na data de protocolo do pedido o montante
perfazia o valor de R$1.078.086,54;
(...)
RAZÕES DA INCONFORMIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
- não há como subsistir o entendimento da autoridade fiscal no sentido de que o
crédito apurado é insuficiente para cobrir as compensações efetuadas. A autoridade
fiscal partiu de uma premissa equivocada para decidir também equivocadamente.
Transcreve parte do Parecer, dizendo que o mesmo faz referência ao despacho de
fls. 344/345, proferido pela Sacat, para nele fundamentar a homologação parcial
das compensações efetuadas, bem como a cobrança do saldo em aberto. Esta é a
premissa equivocada;
- o despacho proferido pela Sacat, bem como todos os cálculos que o
fundamentaram, foram elaborados, equivocadamente, com base nos
documentos que instruem o presente processo, inclusive a cópia integral do
mandado de segurança impetrado pela empresa;
- o despacho de fls. 344/345, equivocadamente, confrontou as compensações
efetuadas pela empresa com a planilha demonstrativa de crédito que foi juntada
à petição inicial do mandado de segurança, quando deveria ter efetuado tal
confronto com base na planilha de apuração de crédito que foi juntada ao Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
(processo n° 13076.000123/2005-21);
- tal equívoco fez toda a diferença para a conclusão do agente fiscal, tendo em
vista que a planilha que foi juntada à petição inicial do mandado de segurança
era apenas uma demonstração aproximada do crédito da empresa, até porque,
no momento em que ajuizada a ação, ainda não se sabia quais seriam os índices de
atualização do crédito. Transcreve o despacho produzido pela Sacat, referindo ao
erro material;
- em nenhum momento o despacho da Sacat se referiu ao Pedido de Habilitação de
Crédito (processo n° 13076.000123/2005-21);
- demonstra, uma a uma, as premissas equivocadas, referindo:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
4
a) aos DARFS considerados na confecção dos cálculos e a cópias de declarações IRPJ;
b) as planilhas de cálculo que apresentou no processo judicial;
c) aos cálculos que fez, que incluíam juros de 6%.
- transcreve o despacho proferido no processo que tratava do Pedido de Habilitação
de Crédito, entendendo que não houve análise dos documentos citados naquele
despacho, donde a verificação da planilha errada levou a erro no despacho e em
todos os cálculos agora efetuados administrativamente. Entende que o parecer foi
induzido em erro e merece ser reformado.
A 2a Turma da DRJ-STM, em sessão datada de 10/10/2008, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 18-
9.705, às fls. 1.332/1.338, com a seguinte ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de
perícia, mormente quando ele não satisfaz os requisitos previstos na legislação de
regência.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não
se estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
PIS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. MEDIDA JUDICIAL.
Os créditos de PIS decorrentes de decisão judicial com trânsito em julgado podem
ser compensados, observando-se expressamente aquilo que decidido pelo Poder
Judiciário na confecção dos cálculos para apuração dos valores.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/10/2008 (conforme
Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1.344), apresentou Recurso Voluntário em 20/11/2008, juntado
às fls. 1.391/1.411.
A Turma 3401 deste Conselho, em sessão datada de 26/01/2021, por unanimidade
de votos, resolveu converter o julgamento em diligência, conforme Resolução no 3401-002.218 (fls.
1460/1464), para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) intime o contribuinte a apresentar, no mínimo:
(i) demonstrativo indicando quais as contas contábeis que compõem cada rubrica
de crédito relacionada na planilha de apuração à fl. 130;
(ii) demonstrativo indicando quais as contas contábeis que compõem a rubrica
“Receita de Vendas de Bens e Serviços”, relacionada na planilha de apuração da
Cofins à fl. 132; e
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
5
(iii) Livro Razão de Junho/2007 com todas as contas contábeis indicadas nos
demonstrativos.
O processo foi então encaminhado para a Unidade Preparadora da RFB, a qual, no
entanto, devolveu o processo a este Conselho, conforme Despacho à fl. 1.466:
O presente processo trata, em síntese, da apuração de créditos oriundos de decisão
judicial vinculados a pagamentos indevidos de PIS no período de set/1991 a
fev/1996. O crédito apurado foi utilizado em compensações de débitos de PIS dos
períodos de 02/2003 a 12/2003. Na Resolução expedida pelo CARF o julgamento foi
convertido em diligência para que a Unidade Local intime o contribuinte a
apresentar demonstrativos relativo as planilhas anexas às fls. 130 e 132 do processo
e livro Razão de junho de 2007. A fim de atender à Resolução faz-se necessário
alguns esclarecimentos: 1o - quais seriam as planilhas exatamente, uma vez que
nas fls. 130 e 132 do presente processo não constam planilhas; 2o - o processo trata
de PIS, mas um dos demonstrativos solicitados faz menção a planilha de apuração
da Cofins; 3o - é necessário intimar o contribuinte a apresentar o livro Razão de
junho/2007, uma vez que o crédito é relativo ao período de set/1991 a fev/1996 e
as compensações são do período?
Em resposta aos questionamentos da Unidade Preparadora da RFB, a Turma 3402
deste Conselho decidiu novamente por converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 3402-003.190, de 23/09/2021:
Analisando os termos da Resolução no 3401-002.218, verifico a ocorrência de erro
material, pois as planilhas citadas, com as respectivas fls. do processo,
simplesmente não existem. As solicitações contidas nesta Resolução não possuem
qualquer relação com o processo em julgamento, motivo pelo qual devem ser
redigidas na forma como efetivamente decidido.
Nesse contexto, voto por converter novamente o julgamento em diligência para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
(i) refaça a apuração dos saldos da contribuição para o PIS/Pasep no período
questionado pelo contribuinte no Mandado de Segurança n° 2001.71.03.001.631-6
(setembro/1991 a fevereiro/1996, conforme consta à fl. 07), utilizando não apenas
as DIPJ’s do período, mas a escrituração contábil-fiscal do contribuinte, bem como
todos os livros, planilhas e documentos que entender necessários para conferir
liquidez e certeza a um eventual direito creditório, caso realmente existente, e
considerando os exatos termos da decisão judicial, inclusive no que diz respeito à
indexação entre os períodos de apuração e o vencimento do tributo;
(ii) intime o contribuinte a fornecer, no prazo legal, toda a documentação
mencionada no item anterior, bem como a prestar as informações que julgar
necessárias ao convencimento da Autoridade Fazendária;
(iii) caso seja possível, apresente justificativas para uma eventual divergência em
relação à planilha de apuração do crédito apresentada pelo contribuinte no
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
6
processo administrativo no 13076.000123/2005-21, que trata do Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado;
(iv) ao final, elabore relatório circunstanciado da diligência, explicitando a
metodologia do procedimento fiscal, inclusive com a apresentação de planilhas de
memória de cálculo, dos quais deverá ser dada ciência ao contribuinte para que,
caso deseje, sobre estes se manifeste no prazo de 30 dias;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

II – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO – DA ALEGAÇÃO DE PREMISSA DE
CÁLCULO EQUIVOCADA
O recorrente apresentou o seguinte fundamento para contestar a decisão da DRJ, in
littteris:
2.6 Embora a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa
Maria insista em não reconhecer o equívoco na análise dos valores compensados, o
fato é que a autoridade fiscal partiu de uma premissa equivocada para decidir
também equivocadamente. Vale repisar o equívoco da autoridade fiscal que o
órgão julgador de Santa Maria insiste em adotar como correto.
(...)
2.8 Nesse sentido, o Parecer DRF/STM no 683 faz referência ao despacho de fls.
344/345, proferido pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário - SACAT
e nele fundamenta a homologação parcial das compensações efetuadas, bem como
a cobrança do "saldo em aberto". EIS A PREMISSA EQUIVOCADA!
2.9 É que esse despacho de fls. 344/345, proferido pela Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário - SACAT, bem como todos os cálculos que o
fundamentam (fls. 401 a 403), foram elaborados, equivocadamente, com base nos
documentos que instruem o presente processo, inclusive a cópia integral do
mandado de segurança impetrado pela recorrente.
2.10 Por conta disso, o despacho de fls. 344/345, equivocadamente, confrontou as
compensações efetuadas pela recorrente com a planilha demonstrativa de crédito
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
7
que foi juntada à petição inicial do mandado de segurança, quando deveria ter
efetuado tal confronto com base na planilha de apuração de crédito que foi juntada
ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada
em Julgado no 13076.000123/2005-21. É isso que a recorrente vem sustentando
desde a manifestação de inconformidade.
(...)
2.25 Ao contrário do que referiu a decisão recorrida, a recorrente não quer dizer que
o valor de R$ 1.078.086,54, demonstrado e homologado no Pedido de Habilitação
de Crédito deve ser tido como absoluto. O que a recorrente pediu é que a
administração reconheça que fez a apuração com base em dados que não
representam a verdade real dos fatos e faça a análise do crédito com base na
planilha apresentada na habilitação de crédito. O que não pode é a administração
insistir em justificar o seu procedimento evidentemente equivocado, principalmente
após a recorrente ter demonstrado, através de documentos, que não incluiu juros
de 6% na apuração do seu crédito.
Como visto no Relatório deste voto, o Colegiado, ao analisar estes argumentos,
decidiu por converter o julgamento em diligência. Em resposta à Resolução no 3402-003.190, a
Autoridade Tributária apresentou relatório de diligência fiscal, anexado às fls. 1481/1483, nos
seguintes termos:
1. O contribuinte foi cientificado via mensagem eletrônica da Resolução no 3402-
003.190 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária. Recebimento
confirmado pelo contribuinte. O contribuinte encaminhou mensagem na qual
informa: “o pedido de compensação referente aos valores pagos a maior a título de
Pis semestralidade no período de agosto/1991 a fevereiro/1996 foi efetuado com
base no demonstrativo de crédito juntado ao pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, protocolado em
04/10/2005; cita os valores dos créditos apurados por ele e pela Receita Federal; e
informa que os documentos citados na Resolução no 3402-003.190 já constam
anexados no processo”. Mensagem anexa ao presente processo.
2. Informo que os documentos acostados ao processo são suficientes para
esclarecer as solicitações constantes da Resolução no 3402-003.190 – 3a Seção de
Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 23 de setembro de 2021, razão
pela qual não foi encaminhada intimação ao contribuinte.
3. Inicialmente cumpre esclarecer que os cálculos por parte da Receita Federal
foram efetuados com base nos efetivos recolhimentos ocorridos no período
abrangido pela ação judicial. Diferentemente do que pensa o contribuinte, a
Receita Federal nos seus cálculos não levou em consideração a planilha
equivocada, levou em consideração apenas os efetivos pagamentos efetuados
pelo contribuinte a título de Pis. Todos os recolhimentos foram considerados no
cálculo. O que aconteceu, no presente processo, foi o confronto entre o cálculo da
Receita Federal (efetuada com base nos recolhimentos de Pis) e a planilha
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
8
demonstrativa de crédito que foi juntada pelo contribuinte à petição inicial do
mandado de segurança e com isso tentado esclarecer o porquê da existência de
diferenças entre os valores apurados pela Receita Federal e pelo Contribuinte.
4. Os cálculos iniciais efetuados pela Receita Federal foram revisados e não foram
encontradas divergências, ou seja, os valores inicialmente reconhecidos estão
corretos. Informo, novamente, que todos os recolhimentos efetuados a título de Pis,
no período abrangido pela ação judicial, foram considerados no cálculo do crédito.
Em relação com os cálculos apresentados pelo contribuinte em sua planilha
anexada no pedido de habilitação do crédito no 13076.000123/2005-21, informo
que a divergência ocorre pelo fato de o contribuinte não considerar a indexação
entre o fato gerador e o vencimento, determinada pela ação judicial.
5. Verifica-se que a falta de indexação por parte do contribuinte é uma das
diferenças apontadas pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário
(SACAT) em seu Despacho de fls. 344/345, itens 5.2.2 e 5.2.6. Diferença essa que
não foi contestada pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade.
6. A falta de indexação nos cálculos por parte do contribuinte é citado também
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em seu Acórdão no 18-
9.705 – 2a Turma DRJ/STM, de 10 outubro de 2008, e o contribuinte também não
contesta esse ponto do Acórdão no Recurso Voluntário ao Conselho de
Contribuinte.
7. Isso posto, não restam dúvidas que a solução da lide está em considerar ou não
considerar a indexação. Caso o Conselho de Contribuinte entenda que a indexação
deva ser aplicada, o cálculo apurado pela SACAT está correto, devendo ser mantida
a cobrança dos débitos indevidamente compensados. Caso contrário, não é cabível
a indexação, os cálculos apresentados pelo contribuinte estão corretos e as
compensações devem ser homologadas no limite do crédito apurado pelo
contribuinte.
O recorrente foi cientificado do resultado da diligência, mas não apresentou qualquer
manifestação sobre a mesma, conforme documento anexado à fl. 1484:
Prezado Senhor:
Vimos através deste dar ciência do recebimento do Relatório Fiscal relativo à
Resolução CARF n° 3402-003190 - 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/ 2a Turma
Ordinária, de 23/09/2021, recebido via e-mail, em 31/03/2022.
Considerando que o recorrente não contestou o resultado da diligência, entendo que
este deve ser acatado, prevalecendo o cálculo da Receita Federal, conforme conclusão expressa da
Autoridade Fiscal no item 4 do seu relatório, acima transcrito e novamente reproduzido abaixo:
4. Os cálculos iniciais efetuados pela Receita Federal foram revisados e não foram
encontradas divergências, ou seja, os valores inicialmente reconhecidos estão
corretos.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
9
III – DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA ANÁLISE DO CRÉDITO – PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA
Analisemos agora o segundo fundamento do Recurso Voluntário, verbis:
3.2 Verificando os documentos juntados pela Receita Federal às folhas 323/340,
verifica-se que houve meses em que o valor pago pela recorrente, referente ao
PIS, foi inferior ao efetivamente devido. Entretanto, ao invés de efetuar, à época
de cada pagamento a menor, o lançamento da diferença não recolhida da
contribuição, o Sr. Fiscal efetuou, agora, uma indevida compensação desse valor
não recolhido com o crédito da recorrente.
3.3 Ora, tal procedimento é equivocado e acabou por reduzir ainda mais o crédito
da recorrente. Foi o que aconteceu em relação às competências setembro/1991,
junho/1993, dezembro/1994, janeiro/1995, fevereiro/1995, abril/1995, maio/1995,
julho/1995, setembro/1995 e fevereiro/1996.
3.4 De acordo com os documentos juntados pela Fiscalização, nessas competências
houve recolhimento menor do que o devido. Ora, se é assim, não poderia ter o Fiscal
simplesmente e, por conta própria, "compensado" o débito fiscal com o crédito da
recorrente. Deveria, sim, ao tempo próprio e antes do prazo decadencial, ter
efetuado o lançamento da diferença, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
3.5 Não tendo feito o lançamento em cada época devida, é evidente que ocorreu
a decadência do direito de constituição dó crédito tributário, nos termos do artigo
173, I, do CTN, que dispõe:
Apesar de tal fundamento de defesa não constar da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista tratar-se de alegação referente à decadência, matéria de ordem
pública, cognoscível em qualquer fase processual, inclusive de ofício, dele tomo conhecimento.
Entretanto, sem razão o contribuinte. A Autoridade Tributária, a partir do quanto
determinado na Resolução deste CARF, realizou procedimento fiscal para apurar se o contribuinte
realmente possui algum valor a ser restituído, bem como para quantificar esse eventual direito
creditório. Portanto, entendo correto o procedimento realizado pela Autoridade Fazendária de
refazer a apuração da base de cálculo da contribuição para, ao final, apurar eventual excesso de
recolhimento.
Em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o lançamento de ofício era
imprescindível, pois seria necessário constituir o crédito tributário, devo destacar que a matéria já
se encontra pacificada na instância administrativa, devendo ser utilizada, por analogia para o regime
cumulativo, a Súmula Vinculante CARF no 159:
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
10
Apesar do caso concreto em análise não tratar de ressarcimento, mas sim de
apuração de eventual pagamento indevido ou a maior, a gerar direito de restituição, o fundamento
é o mesmo em ambos os casos: na apuração dos saldos, deve ser feita a apuração dos débitos do
tributo, que podem ser maiores do que aqueles originalmente indicados pelo contribuinte.
O lançamento de ofício mencionado pelo recorrente somente seria necessário caso
o resultado do procedimento fiscal desenvolvido pelo Auditor-Fiscal indicasse que o contribuinte,
ao invés de ter realizado pagamentos em excesso, tivesse realizado pagamentos a menor. O
aumento dos débitos, enquanto estiverem apenas consumindo o valor pago através de DARF, não
deve ser objeto de lançamento; contudo, caso ultrapassem os créditos e surjam saldos devedores,
o Auditor-Fiscal deveria constituir este crédito tributário, a fim de que possa ser cobrado do
contribuinte. E nesta hipótese, a questão da decadência torna-se relevante.
Conforme indicado pelo Recorrente, as planilhas de cálculo encontram-se às fls.
323/340 dos autos, equivalente às fls. 826/859 da atual numeração do e-processo. No
“Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas” (fls. 835/840), constata-se que nos PA’s 12/94
a 02/95, 04/95, 05/95, 07/95, 09/95 e 02/96 foram obtidos saldo devedores, nos quais o “débito”
foi superior ao “valor amortizado”, ou seja, ao valor pago. No entanto, não houve o lançamento
para constituição e cobrança destes débitos tributários, o que seria realmente vedado pela
legislação tributária, pois estes débitos se encontravam decaídos.
Tal situação é completamente distinta da “diminuição de saldo credor”. Ou seja, a
Autoridade Fiscal, ao efetuar a apuração do PIS, verificou que os cálculos do contribuinte estavam
equivocados, pois seus débitos eram superiores ao que havia sido informado ao Fisco. A
consequência da identificação destes débitos, em montante superior, foi que, em alguns PA’s, o
pagamento efetuado ainda era superior ao débito, e assim o contribuinte permaneceu com saldo
credor, porém em montante inferior ao que havia apurado; nos PA’s indicados no parágrafo
anterior, no entanto, os débitos superaram os pagamentos efetuados, e o saldo que era credor
passou a ser devedor. Contudo, como já explanado, em relação a tais saldos devedores não houve
a constituição do crédito tributário mediante lançamento, pois já decaído este direito.
Nesse contexto, voto por rejeitar este preliminar de decadência.

IV – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO POR LEGALIDADE E
MORALIDADE
Esta alegação do recorrente foi fundamentada nos seguintes termos:
4.1 Como se sabe, o ato administrativo deve sempre observar os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
4.2 No caso dos autos, a recorrente vem demonstrando, desde a impugnação, que
o ato administrativo de verificação dos créditos praticado pela administração
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
11
tributária, é eivado de premissas equivocadas, que contaminaram a conclusão do
próprio ato.
4.3 Assim, se o parecer concluiu equivocadamente que a recorrente não teria
crédito suficiente para suportar as compensações efetuadas, todas as decisões que
acolheram esse parecer também estão equivocadas. Se a premissa é equivocada,
"a conclusão também o é, assim como todas as decisões dela decorrentes.
(...)
4.5 Nessa linha, o ato administrativo de verificação dos créditos efetuado com base
em planilha que a recorrente alertou ser incorreta acaba por tornar ilegal tanto o
ato de verificação quanto a decisão que mantém esse ato.
(...)
4.9 Urge, portanto, que esse digno Conselho de Contribuintes, por sua tradição de
eficiência e justiça, reforme integralmente a decisão da Delegacia da Receita
Federal e Julgamento de Santa Maria, eis que a decisão recorrida está atentando
contra os princípios da legalidade e da moralidade ao reconhecer que não foram
feitos cálculos administrativos no processo de habilitação de crédito, mas mantém
integralmente o ato.
Conforme tudo quanto já exposto, a diligência solicitada por este Conselho foi
realizada e concluiu que os cálculos realizados pela Receita Federal estão corretos. O contribuinte
recebeu cópia do relatório, tomando ciência do mesmo, mas não se manifestou contra as
conclusões apresentadas. O procedimento transcorreu com obediência a todos os ditames da
legislação, em estrita obediência ao princípio da legalidade.
O recorrente se limita a fazer alegações genéricas de desobediência a princípios da
Administração Pública, sem indicar de forma específica qual ato administrativo foi contrário a tais
princípios e qual o dispositivo legal que foi violado, contrariando o princípio da legalidade. Sem uma
impugnação específica a determinado ato, e sem indicar qual a ilegalidade verificada, não há como
realizar esta análise.
Pelo exposto, voto por não conhecer destas alegações.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações referentes a princípios de
legalidade e moralidade; rejeitar a preliminar de decadência; e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.726 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.001938/2001-89
12

Fl. 1502
DF CARF MF
Original